Tribunal: TJES
Processo: 5037393-31.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5037393-31.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HENRIQUE LOUREIRO BOZETTI

APELADO: TAYLOR ROBERTO BOZETTI e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C NULIDADE DE ATO SOCIETÁRIO E REPARAÇÃO DE DANOS. CESSÃO DE COTAS SOCIAIS POR MENOR RELATIVAMENTE INCAPAZ. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NEGÓCIO ANULÁVEL. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO CONFIGURADAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por
Henrique Loureiro Bozetti
contra sentença da 7ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Nulidade de Ato Societário e Reparação de Danos
, proposta em face de
Taylor Roberto Bozetti
e
Top Art Ltda - ME
, acolheu as prejudiciais de
decadência e prescrição
, extinguindo o feito com resolução do mérito. O apelante sustentava a nulidade absoluta da cessão de cotas realizada quando contava com 17 anos, sem assistência válida de sua genitora e sob coação moral e econômica, requerendo a reforma da sentença para afastar a decadência e determinar o prosseguimento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões em discussão
:
(i) definir se a alegação de falsidade da assinatura da genitora configura inovação recursal vedada;
(ii) estabelecer se a cessão de cotas realizada por menor relativamente incapaz, sob alegação de coação, configura ato nulo ou anulável, e, em consequência, se incidem os prazos de decadência e prescrição para impugnação do negócio e pleito de haveres.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de falsidade da assinatura da genitora não foi suscitada na petição inicial nem na réplica, caracterizando
inovação recursal
, vedada pelo ordenamento jurídico por implicar
supressão de instância
e violar o princípio do
duplo grau de jurisdição
, razão pela qual o Tribunal não conhece do recurso nesse ponto.

O negócio jurídico celebrado por
menor relativamente incapaz
(art. 171, I, do CC) é
anulável
, e não nulo, sujeitando-se a
prazo decadencial de quatro anos
previsto no art. 178 do Código Civil, contado do dia em que cessou a incapacidade.

A distinção entre
nulidade
(art. 166 do CC) e
anulabilidade
(art. 171 do CC) revela que apenas os atos nulos são imprescritíveis; os anuláveis convalidam-se com o decurso do tempo, por versarem sobre interesses privados.

Na hipótese, a cessão de cotas ocorreu em
10/01/2005
, e a incapacidade cessou em
14/01/2005
; o prazo decadencial encerrou-se em
14/01/2009
, sendo a ação ajuizada apenas em
23/11/2022
, o que impõe o reconhecimento da decadência.

A suposta
coação
não restou comprovada nem demonstrada sua continuidade após a maioridade, o que impede afastar o termo inicial do prazo decadencial.

O prazo
prescricional
corre contra o
relativamente incapaz
, pois o art. 198, I, do CC só suspende a contagem em relação aos
absolutamente incapazes
.

Quanto ao pedido de
apuração de haveres e recebimento de pró-labore
, aplica-se o
prazo prescricional decenal
do art. 205 do CC, cujo termo inicial é a data do registro da alteração contratual que formalizou a saída do sócio.

O registro na JUCEES ocorreu em
01/03/2005
, de modo que o prazo prescricional findou-se em
01/03/2015
. A ação, proposta em 2022, foi ajuizada fora do prazo, configurando prescrição.

Mantém-se a sentença que reconheceu a
decadência e a prescrição
, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para
12%
sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

Tese de julgamento
:

É vedada a apreciação, em grau recursal, de alegações não suscitadas na instância de origem, sob pena de inovação recursal.

A cessão de cotas por menor relativamente incapaz configura ato
anulável
, sujeito ao
prazo decadencial de quatro anos
previsto no art. 178, III, do Código Civil, contado da data em que cessar a incapacidade.

O prazo
prescricional
corre contra o relativamente incapaz, nos termos do art. 198, I, do Código Civil.

A pretensão de apuração de haveres e recebimento de valores societários submete-se ao
prazo prescricional decenal
do art. 205 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 166, 169, 171, 178, 198, I, e 205; CPC/2015, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.057.706/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13/6/2023, DJe 16/6/2023; STJ, AR n. 4.871/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, j. 12/2/2020, DJe 20/2/2020; STJ, AgInt no AREsp n. 2.158.505/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 28/11/2022, DJe 5/12/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.700.359/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 23/6/2025, DJEN 26/6/2025; TJES, Apelação n. 11120130668, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 29/11/2016, DJe 07/12/2016; TJES, Apelação n. 0005493-82.2016.8.08.0006, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5037393-31.2022.8.08.0024
APELANTE
: HENRIQUE LOUREIRO BOZETTI

APELADOS
: TAYLOR ROBERTO BOZETTI e TOP ART LTDA - ME

JUIZ: DR. MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Cível interposta por HENRIQUE LOUREIRO BOZETTI em face da sentença, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Nulidade de Ato Societário e Reparação de Danos ajuizada pelo ora apelante contra TAYLOR ROBERTO BOZETTI e TOP ART LTDA - ME,
que

acolheu as prejudiciais de mérito de decadência e prescrição.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que: (i) o ato jurídico de cessão de cotas é nulo de pleno direito, e não meramente anulável, por ter sido praticado por menor relativamente incapaz (17 anos), sem assistência legal válida (questionando a assinatura da genitora por indícios de falsidade) e sob coação moral e dependência econômica, configurando vício insanável; sendo nulo, o ato não se convalida pelo decurso do tempo e é imprescritível, conforme art. 169 do CC; (ii) a alegada falsidade e fraude na assinatura da genitora caracterizam nulidade absoluta por ofensa à ordem pública, impedindo a convalidação temporal; (iii) subsidiariamente, caso se admita a prescrição, seu termo inicial deve ser fixado a partir da ciência inequívoca do dano, conforme a Teoria da
Actio Nata
, o que só ocorreu após seu retorno do exterior; (iv) a conduta do apelado configura fraude empresarial continuada e abuso de poder familiar, com apropriação de lucros por meio de empresa sucessora ("Simple Print"), caracterizando dano renovado que afasta a prescrição e a decadência.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença para afastar a decadência e a prescrição, determinar o prosseguimento do feito com instrução probatória, e julgar procedentes os pedidos de declaração de nulidade da cessão de cotas, condenação dos apelados ao pagamento de pró-labore, danos morais e materiais, além da concessão da gratuidade de justiça.

Em contrarrazões colacionadas, os apelados defendem a manutenção da sentença,
pugnando
pelo desprovimento do recurso.

P
ois bem. Cuida a demanda de ação na qual o apelante requer, em suma, a nulidade da alteração
de contrato social
que o retirou da qualidade de sócio da TOP ART LTDA enquanto ainda contava com 17 anos, permanecendo apenas sua irmã e seu pai em tal condição.

Prefacialmente,
mister consignar, nos lindes da jurisprudência do
C
. Superior Tribunal de Justiça, que “
A proibição de decisão surpresa (art. 10 do CPC/2015)
não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal, porquanto diz com a mera aplicação da legislação presumidamente de todos conhecida
. Precedentes.
” (STJ; REsp n. 2.057.706/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Dito isto
, cumpre analisar a alegação do apelante referente à suposta ausência de autenticidade ou falsidade da assinatura de sua genitora no instrumento de alteração contratual que formalizou a cessão de suas cotas enquanto contava com 17 anos de idade (relativamente incapaz). Argumenta o recorrente que tal vício macularia o ato com nulidade absoluta, eis que não estaria corretamente assistido no ato.

Contudo, da atenta análise dos autos originários, constata-se que tal fundamento – a suposta falsidade da assinatura materna como causa de nulidade – não foi suscitado na petição inicial nem na réplica à contestação.

Trata-se, portanto, de manifesta
inovação recursal
, vedada em nosso ordenamento jurídico por implicar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição e ao princípio da estabilização da lide, não podendo ser apreciada originariamente por este Tribunal.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é assente em rechaçar aludida pretensão da parte, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INDENIZAÇÃO – ADSTRIÇÃO À OFERTA E PUBLICIDADE REGULAR – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em respeito aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do duplo grau de jurisdição,
é vedado às partes formularem pretensão recursal sobre matéria não discutida na instância originária. Preliminar de ofício de inovação recursal para não conhecer, em parte, do recurso.
[...] 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 11120130668, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2016, Data da Publicação no Diário: 07/12/2016).

Assim sendo, não tendo o recorrente apresentado em sua exordial tampouco em réplica, argumentação atinente à autenticidade da assinatura de sua mãe no ato em que se persegue a nulidade,
não conheço
do recurso neste ponto específico.

Superada a questão da inovação recursal, a análise da validade do ato de cessão de cotas deve se restringir aos fundamentos originariamente deduzidos: incapacidade relativa do agente à época da celebração (17 anos) e vício de consentimento (coação e erro).

O apelante insiste na tese de nulidade absoluta, argumentando que, sendo nulo, o ato não se sujeitaria à prescrição ou decadência, conforme art. 169 do Código Civil.

Sem razão, contudo.

A legislação civil pátria distingue claramente as hipóteses de nulidade (art. 166, CC) e anulabilidade (art. 171, CC).

A nulidade, vício mais grave, atinge o negócio jurídico em seus elementos essenciais, ofendendo preceitos de ordem pública, e, por isso, não convalesce pelo decurso do tempo (art. 169, CC). Já a anulabilidade decorre de vícios que atingem a vontade das partes ou de incapacidade relativa do agente, visando proteger interesses privados, sendo, portanto, passível de confirmação e sujeita a prazo decadencial para ser arguida.

No caso dos autos, as causas de invalidade apontadas pelo apelante – celebração por agente relativamente incapaz (art. 171, I, CC) e vício de consentimento por coação ou erro (art. 171, II, CC) – enquadram-se expressamente nas hipóteses de
anulabilidade
, e não de nulidade.

Corroborando tal intelecção, dispõe o artigo 171 do Código Civil:

“Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei,
é anulável o negócio jurídico
:

I -
por incapacidade relativa do agente
;

II -
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores”
.

Sendo o ato anulável, sua desconstituição submete-se a prazo decadencial, nos termos do artigo 178 do mesmo diploma legal:

Art. 178.
É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico
, contado:

I - no caso de
coação, do dia em que ela cessar
;

II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;

III - no de
atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade
.

Na hipótese vertente, o negócio jurídico (cessão de cotas) foi celebrado em
10 de janeiro de 2005. À época, o apelante contava com 17 anos, sendo relativamente incapaz. Sua incapacidade relativa cessou em 14 de janeiro de 2005,
data em que atingiu a maioridade.

Portanto, o prazo decadencial de 4 (quatro) anos para pleitear a anulação do negócio com fundamento na incapacidade relativa iniciou-se em 14 de janeiro de 2005, findando-se em 14 de janeiro de 2009.

Ainda que se considere a alegação de coação, o prazo decadencial de 4 (quatro) anos começaria a fluir a partir do dia em que esta cessasse (art. 178, I, CC). O apelante não demonstrou minimamente que a suposta coação exercida por seu genitor tenha perdurado após atingir a maioridade e, especialmente, após sua mudança para o exterior , não havendo nos autos qualquer elemento que infirme a conclusão sentencial de que a coação, se existente, cessou há muito tempo.

Nesse sentido, a jurisprudência deste egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – REQUERIMENTO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – ADITIVO CONTRATUAL – HONORÁRIOS – COAÇÃO – DECADÊNCIA – ART. 178, INCISO I DO CÓDIGO CIVIL – 04 (QUATRO) ANOS – ACOLHIMENTO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. A pretensão deduzida na inicial consiste em anular aditivo contratual que majorou honorários contratuais devidos pelo autor aos requeridos. Pretendem os autores, ora apelados, portanto, a alteração da relação jurídica existente entre as partes, sendo essa pretensão de natureza constitutiva, sujeita a prazo decadencial, premissa necessária para a condenação ao pagamento das diferenças entre os percentuais contratados. 2.
Em se tratando de anulação de negócio jurídico, por dolo ou lesão, no caso a suposta coação, o prazo a ser aplicado é de 04 (quatro) anos, a contar da data em que se realizou o negócio, visto que cessou neste dia.
Deste modo, por ter sido a presente demanda proposta somente 30 de agosto de 2016, enquanto o prazo fatal decadencial seria 02 de julho de 2016, forçoso reconhecer a prejudicial de decadência . 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0005493-82.2016 .8.08.0006, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Ademais, é cediço que o prazo decadencial (assim como o prescricional) corre normalmente contra os relativamente incapazes, conforme se extrai,
a contrario sensu
, do art. 198, I, do Código Civil, que prevê a suspensão ou impedimento da prescrição apenas contra os absolutamente incapazes.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a fluência do prazo contra relativamente incapazes, ainda que sob a égide do C
C/
16:

“3. A prescrição apenas não corre contra absolutamente incapazes (art. 169, I, c/c art. 5 do CC/16),
mas passa a correr quando a incapacidade passa a ser apenas relativa.
4. Hipótese em que a prescrição começou a correr quando as autoras completaram 16 anos (portanto, em 1987 e 1990), de modo que quando formularam o requerimento administrativo ao INSS em 26/08/1996 estavam fulminadas pela prescrição as parcelas recebidas a menor até 06/1991.” (AR n. 4.871/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 12/2/2020, DJe de 20/2/2020, STJ).

Tendo a presente ação sido ajuizada somente em
23 de novembro de 2022,
ou seja, quase 18 (dezoito) anos após a cessação da incapacidade relativa do autor e, presumivelmente, da alegada coação, é forçoso reconhecer, tal como fez o juízo
a quo
, que o direito de pleitear a anulação do negócio jurídico foi fulminado pela
decadência.

Como se não bastasse, tem-se, ainda, que
"Se a contagem do prazo para a desconstituição de ato jurídico com base na coação, na forma da lei, inicia, também, com a cessação da coação, é essencial a prova acerca da sua existência e, ainda, do eventual término do vício"
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.158.505/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022), o que não ocorrera na hipótese.

No que concerne à pretensão de recebimento dos valores de pró-labore e consequente apuração de haveres, por possuir natureza de direito pessoal e patrimonial, e inexistindo prazo específico na legislação, aplica-se a regra geral da prescrição decenal, prevista no art. 205 do Código Civil:

“Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor”.

A Corte Cidadã enuncia exatamente que
“
O entendimento adotado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido
de
que a
prescrição
da pretensão
de apuração de haveres
em razão da exclusão
de
sócio é decenal”.

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.700.359/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

O termo inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão de apuração de haveres do sócio retirante
fora considerado em sentença como
a data do registro da alteração contratual que formalizou a saída do apelante da sociedade.

Conforme consta da própria alteração contratual nº 05, o registro na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES) ocorreu em
01 de março de 2005.

Assim, o prazo prescricional decenal para pleitear a apuração de haveres e o recebimento de valores societários
teria se iniciado
em 01 de março de 2005, findando-se em 01 de março de 2015. Aliás, em tal data o apelante, inclusive, já
tinha atingido a maioridade (em 14.01.2005)
.

Considerando que a ação foi proposta
após
transcorrer
e
m mais de 17 (dezessete) anos desde o termo inicial, seja a partir da data do registro da alteração, da própria retirada do sócio da sociedade ou mesmo quando atingiu a maioridade (dada a proximidade de tais datas), super
ou-se
em muito o prazo prescricional
atinente
.

Dessa forma, a pretensão de apuração de haveres e recebimento de valores societários também se encontra irremediavelmente atingida pela
prescrição,
tal como externado em sentença
.

Por fim, indefiro a gratuidade de justiça pleiteada em favor do apelante, eis que não decorrem do feito elementos que me convençam da hipossuficiência suficiente a tal
benesse
, até mesmo porque tal pedido apenas fora veiculado nos requerimentos do apelo, foram recolhidas as custas processuais desde a origem, contemplando o preparo desta irresignação, além de qualificar-se o recorrente como empresário, possuir residência em endereço nobre desta Capital e encontrar-se assistido por advogado particular.

Posto isto,
CONHE
ÇO
EM PARTE
E NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida, oportunidade na qual majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante para 12% (doze por cento).

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer parcialmente e negar provimento ao recurso.